Tribunal: STF
Processo: AI 98200
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDIMENTO DE BENS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
DANO AO ERARIO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 156 DO CTN. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUMULAS 282 E 356. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO DESPROVIDO.